Tribunal: TJES
Processo: 5001286-47.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA CAMPOS ANSELMO BELMOND
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO DE IPCA E SELIC. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte requerida contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu provimento ao recurso interposto. A embargante sustenta a ocorrência de contradição e erro material no acórdão ao aplicar cumulativamente os índices IPCA e SELIC para atualização do crédito, alegando bis in idem e afronta à legislação vigente e à jurisprudência dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões analisadas são:

i) Se a aplicação conjunta da SELIC e do IPCA caracteriza bis in idem;

ii) Se há contradição, omissão ou erro material no acórdão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou erro material. O acórdão embargado foi claro e coerente ao justificar a aplicação dos índices de correção, afastando a alegação de bis in idem. A pretensão da embargante configura mero inconformismo com a decisão, sem demonstrar qualquer vício apto a justificar a interposição dos embargos. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa por embargos manifestamente protelatórios.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002891-52.2024.8.08.0006

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

EMBARGADA:

CRISTINA CORREA NOVAIS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO DE IPCA E SELIC. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte requerida contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu provimento ao recurso interposto. A embargante sustenta a ocorrência de contradição e erro material no acórdão ao aplicar cumulativamente os índices IPCA e SELIC para atualização do crédito, alegando bis in idem e afronta à legislação vigente e à jurisprudência dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões analisadas são:

i) Se a aplicação conjunta da SELIC e do IPCA caracteriza bis in idem;

ii) Se há contradição, omissão ou erro material no acórdão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou erro material. O acórdão embargado foi claro e coerente ao justificar a aplicação dos índices de correção, afastando a alegação de bis in idem. A pretensão da embargante configura mero inconformismo com a decisão, sem demonstrar qualquer vício apto a justificar a interposição dos embargos. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa por embargos manifestamente protelatórios.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id n° 11584879) que, por maioria de votos, conheceu do recurso e deu-lhe provimento nos termos do voto do relator.

A parte requerida opôs Embargos de Declaração (id nº 11885180) contra o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal, sustentando a existência de contradição e erro material no acórdão. Alega que ao aplicar cumulativamente os índices IPCA e SELIC para atualização do crédito, incorreu em bis in idem (juros sobre juros), violando a legislação vigente e a jurisprudência dominante. Diante disso, requereu o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024, evitando, assim, a dupla correção monetária e garantindo conformidade com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Ademais, no que se refere à aplicação simultânea da Selic e do IPCA, conforme informações do Banco Central, a Selic é a taxa básica de juros da economia, influenciando outras taxas de juros no país, como as de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Sua definição é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para o controle da inflação. Por outro lado, os indicadores que mensuram a variação de preços sob a ótica do consumidor, como o IPCA, têm a finalidade de refletir a oscilação dos preços de bens e serviços consumidos pelas famílias, sendo utilizados para fins de correção monetária ao longo do tempo. Dessa forma, considerando que o dispositivo expressamente estabelece que, ao aplicar a Selic, deve-se deduzir o índice de atualização monetária IPCA desde a citação, entende-se que o IPCA não será cumulado à Selic de forma independente. Assim, evita-se a duplicação da atualização monetária, garantindo que a Selic incida sobre o montante ainda não corrigido pelo IPCA, de modo que os juros de mora não sejam aplicados sobre um valor já ajustado pela inflação.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)